Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-81.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041763-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO - CPF: 017.666.711-36 (APELANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), XOY COMERCIO DE RODAS SOM E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 25.116.896/0001-08 (APELADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (APELADO), KASTER HUTTNER GARCIA (ASSISTENTE), JALITO BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO
.

APELADO(S):

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ENTRE CÔNJUGES. EXECUÇÃO POSTERIOR. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA DA BOA-FÉ. ÔNUS DA EMBARGANTE. DOCUMENTAÇÃO FRÁGIL. VÍNCULO PESSOAL. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ.

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, opostos por mulher que alegava ser legítima possuidora dos bens móveis penhorados em ação executiva movida contra seu ex-cônjuge. A sentença reconheceu a presunção de fraude à execução, diante da ausência de comprovação da boa-fé na aquisição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a negativa de produção de prova testemunhal caracteriza cerceamento de defesa;

(
ii
) saber se a embargante comprovou de forma robusta a aquisição anterior dos bens penhorados, afastando a presunção de fraude à execução e a má-fé, especialmente diante do vínculo pessoal com o executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, porquanto a controvérsia possui natureza essencialmente documental, e os elementos já constantes dos autos foram suficientes à formação do convencimento judicial, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370,
p.u
., do CPC.

4.
A prova da suposta aquisição dos bens pela embargante mostrou-se frágil, pois ausentes documentos fiscais, e a autenticação do contrato ocorreu após o ajuizamento da execução. A situação se agrava diante do vínculo pessoal entre a embargante e o executado, o que afasta a presunção de boa-fé exigida para a proteção da posse do terceiro.

5.
Presume-se
a má-fé do adquirente de bem de devedor em estado de insolvência ou em curso de execução, quando se tratar de negócio entre parentes próximos e desacompanhado de elementos que atestem a regularidade da transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental já permite a formação do convencimento judicial, tratando-se de controvérsia essencialmente documental.

2.
A presunção de boa-fé do terceiro adquirente é afastada quando demonstrado o vínculo familiar com o executado, ausência de publicidade da transação e documentação posterior ao ajuizamento da execução, configurando fraude à execução.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I; 370,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 0004442-06.2017.8.11.0010, Rel. Des. Nilza Maria P. de Carvalho, j. 05.10.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá, que, nos autos
dos Embargos de Terceiro
,
julgou improcedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

“
A embargante ocupa o mesmo segmento empresarial que o executado e teria recebido os bens sem registro de entrada formal no novo estabelecimento.

Embora a embargante invoque a Súmula 375 do STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), o faz de maneira incompleta. No caso, não há registro do contrato, e a má-fé se presume quando o adquirente não comprova diligência mínima para verificar a origem dos bens, notadamente em um negócio de valor vultoso.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a legitimidade da posse da embargante sobre os bens penhorados, impondo-se a improcedência dos embargos de terceiro.

Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e NÃO ACOLHO o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.” (
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da
in
oponibilidade
da garantia fiduciária a terceiros de boa-fé
, diante da ausência de registro.

2.2.

Da execução ajuizada após a data da compra.

2.3. Da má valoração do conjunto probatório.

2.4. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
311946355
), rebatendo as alegações da recorrente e defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO.

APELADO(S):
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

“
A embargante ocupa o mesmo segmento empresarial que o executado e teria recebido os bens sem registro de entrada formal no novo estabelecimento.

Embora a embargante invoque a Súmula 375 do STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), o faz de maneira incompleta. No caso, não há registro do contrato, e a má-fé se presume quando o adquirente não comprova diligência mínima para verificar a origem dos bens, notadamente em um negócio de valor vultoso.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a legitimidade da posse da embargante sobre os bens penhorados, impondo-se a improcedência dos embargos de terceiro.

Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e NÃO ACOLHO o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, argumentando que a controvérsia instaurada recai sobre a veracidade e a data do negócio jurídico.

Analisando os autos, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar.

Isso porque os elementos probatórios já constantes dos autos, produzidos pelas partes, revelam-se suficientes para a análise da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de prova testemunhal, tal como requerido.

Ademais, trata-se de demanda cuja controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, razão pela qual não há justificativa para a oitiva das partes ou de testemunhas.

Ressalte-se, ainda, que no momento processual oportunizado às partes para requerimento de provas, a Apelante limitou-se a postular a produção de prova testemunhal, sem, contudo, proceder ao respectivo arrolamento.

Por sua justificativa, a oitiva das partes serviria para esclarecer, com exatidão, os fatos alegados na exordial. Contudo, conforme já mencionado, trata-se de controvérsia de índole documental, revelando-se desnecessária a designação de audiência para reprodução oral de argumentos já consignados nos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar
as alegações

d
a exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas
s
earas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da demonstração de boa-fé d
e terceiros - Da execução ajuizada após a data da compra
.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pela apelante, reconhecendo fortes indícios de simulação e fraude à execução na alegada aquisição dos bens penhorados.

A apelante sustenta, em sua irresignação, ter adquirido legitimamente os bens constritos, em momento anterior ao ajuizamento da execução, e que, por conseguinte, estaria amparada pela presunção de boa-fé que protege o adquirente de direitos em negócios jurídicos privados. Para tanto, trouxe aos autos, como lastro probatório, contrato particular de compra e venda e recibos de pagamento.

Todavia, a análise acurada desses documentos revela que não ostentam a necessária robustez probatória para comprovar, de forma inequívoca, a higidez e a anterioridade da aquisição invocada.
Em primeiro plano, observa-se que não foram acostadas notas fiscais ou quaisquer comprovantes fiscais idôneos, capazes de dar publicidade e conferir autenticidade ao negócio jurídico narrado.

Ademais, verifica-se que a autenticação cartorial das assinaturas apostas ao contrato foi efetivada apenas em momento posterior
(29/02/2024)
à deflagração da execução
(
24/01/2024
)
, circunstância que lança sombra sobre a veracidade e a anterioridade da transação, sugerindo que a formalização documental pode ter ocorrido em caráter meramente oportunístico, para resguardar interesse imediato e pontual do devedor, em detrimento do legítimo direito creditório do exequente.

Outro aspecto a ser sublinhado é o vínculo pessoal entre a embargante e o executado, fartamente documentado nos autos
(
ação nº 1036426-08.2023.8.11.0001
)
. A relação de proximidade conjugal, associada à ausência de publicidade do negócio e à fragilidade documental, fortalece a presunção de comunhão de interesses, na medida em que as partes não figuram como contratantes independentes e estranhos entre si, mas sim como sujeitos potencialmente imbricados em um arranjo negocial que pode ter como finalidade precípua frustrar a execução
, em situações de proximidade familiar, o adquirente não pode se escudar na presunção de desconhecimento acerca da litigiosidade que recai sobre o patrimônio do alienante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO PARA FILHO – GRAU DE PARENTESCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Observa-se que existindo a execução, o executado procedeu a venda do bem ao seu próprio filho, acarretando
na

dissolução do patrimônio
que serviria para pagamento da dívida,
ainda mais quando o reconhecimento de firma é realizado durante o trâmite da execução.

2- Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre parentes, o que afasta a aplicação da exigência da súmula. A jurisprudência entende que,
pela proximidade de parentesco, no caso filho e pai, o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do apelante, e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

(TJ-MT 00044420620178110010 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) (
g.n
.)

É de se registra
r
que, em
matéria de embargos de terceiro, a prova da aquisição legítima e anterior do bem deve ser cabal, robusta e livre de qualquer dúvida razoável, sob pena de se abrir perigoso espaço para práticas simuladas e fraudulentas.

Assim, ainda que se reconheça que, em tese, a boa-fé deve ser presumida, no caso em apreço tal presunção resta enfraquecida e praticamente dissolvida diante dos consistentes indícios de simulação. A conjugação da ausência de comprovação fiscal, da formalização documental tardia e da proximidade pessoal entre os envolvidos não permite conferir credibilidade suficiente ao negócio invocado pela apelante, razão pela qual sua pretensão encontra barreiras intransponíveis na seara probatória.

Em suma, a fragilidade dos documentos apresentados não apenas compromete a pretensão deduzida em juízo, como também evidencia a insuficiência dos elementos necessários ao reconhecimento da boa-fé objetiva da embargante, requisito indispensável à prevalência de sua tese. Por esse motivo, deve ser rejeitado o pleito recursal, mantendo-se a r. sentença objurgada.

2.2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
causa
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025